Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alega condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e necessidade de cuidados médicos, além de ser imprescindível ao cuidado de filha recém-nascida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão das condições pessoais e de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente em crimes dolosos, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas.
A variedade e quantidade de drogas apreendidas, associadas a instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e seladora a vácuo, reforçam a necessidade da segregação cautelar.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam periculosidade.
O pleito de prisão domiciliar foi indeferido, uma vez que o paciente não comprovou ser imprescindível aos cuidados da filha recém-nascida e não demonstrou que o sistema prisional é incapaz de prover os cuidados médicos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, independentemente das condições pessoais favoráveis.
A concessão de prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade do acusado aos cuidados de dependente ou de inadequação do tratamento médico no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 318, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024.